Tribunal: STF
Processo: ARE 1493925
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Aurea Silva Queiroz Ignácio formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 120) contra acórdão (eDoc 100) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui a seguinte redação:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.



    Assevera que “o acórdão recorrido ofende expressamente a coisa julgada e o devido processo legal estampados nos incisos XXXVI e LIV do artigo 5º da Constituição Federal, por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva n.º 0600592-55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração” (eDoc 120, fl. 10).



    Afirma que “[n]ão é aceitável aproximar a presente ação de cobrança como mera fase processual do mandamus, pois o writ coletivo objetivou a obrigação de fazer e caso subsistam valores reconhecidos e não pagos entre a impetração e a concessão, estes, sim, poderão ser exigidos naqueles autos, por liquidação de sentença, mas, ao contrário do que quis afirmar o acórdão recorrido, aquele novo deslinde conferido à ação mandamental não atinge o direito ao recebimento de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança coletivo, sendo salutar a repetição de que o mandado de segurança não projeta efeitos econômicos pretéritos” (eDoc 120, fl. 26).



    Diz, ainda, que, no caso, tem-se “presente a violação direta aos incisos XXXVl e LIV, ambos do artigo 5º da Constituição Federal, cujo esvaziamento se manifesta na pura e simples desconstituição do título judicial executivo da presente demanda, em razão de eventos ocorridos em ação mandamental coletiva após a procedência da Rcl n.º 14.786/SP, provimento que foi estendido indevidamente ao caso dos autos para atingir a coisa julgada soberanamente estabelecida” (eDoc 120, fl. 31).



    Ao final, quer o conhecimento e o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 131), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (135), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa das balizas delineadas no acórdão recorrido, a ação de cobrança dos valores imprescritos se fundou na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no mandado de segurança n. 0600592-55.2008.8.26.0053, chancelando o direito à incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos de inativos e pensionistas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, apesar de existir disposição em sentido contrário na Lei Complementar estadual. 



    Ocorre que a decisão de mérito do writ foi desconstituída na Rcl 14.786, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, ante o desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Posteriormente, na arguição de inconstitucionalidade n. 0024923-32.2019.8.26.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou constitucional a disposição da lei complementar estadual, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de cobrança do referido adicional por inativos e pensionistas da Polícia Militar. 



    A desconstituição do comando judicial proferido no mandamus esvazia o objeto da ação de cobrança, a qual busca angariar as verbas anteriores à impetração daquele processo não alcançadas pela prescrição, tornando insubsistente, até mesmo, a alegada violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à irredutibilidade de vencimentos.



    A par disso, o Supremo, no julgamento do ARE 748.371 RG, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo a matéria infraconstitucional. 



    Ademais, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local. Desse modo, incidem na espécie os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    No mesmo sentido e em controvérsia idêntica, destaco o que restou decidido no ARE 1.440.179 AgR, da minha relatoria, do qual retiro a parte inicial da ementa: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente